Tribunal: TJDFT
Processo: 0704951-30.2024.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704951-30.2024.8.07.0019 RECORRENTE: OSIAS MELO DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI N. 10.931/2004. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE. IDENTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DO SIGNATÁRIO. ICP-BRASIL. DESNECESSIDADE. ART. 10, §2o, DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.200-2/2001. SENTENÇA MANTIDA. 1. Admite-se a celebração do instrumento particular contratual de confissão de dívida firmado eletronicamente sem assinatura de duas testemunhas. Precedentes colendo STJ e egrégio TJDFT. 2. A assinatura eletrônica se encontra regulamentada pela Medida Provisória no 2.200-2/2001, instituidora da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP Brasil, cujo regramento garante a validade jurídica do documento em forma eletrônica. 2.1. A referida Medida Provisória não impede a utilização de outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive aqueles que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil (Art. 10, § 2o). 3. Na hipótese, o instrumento particular de confissão de dívida possui todos os dados indispensáveis à correta identificação do signatário confitente, tais como: nome completo, endereço especificador do dispositivo utilizado para assinatura, data e hora da subscrição, dentre outros. Logo, inexiste razão para não admitir a assinatura eletrônica nela aposta (art. 4o, III, Lei 14.063/2020 e art. 10, § 2o, MP 2.200-2/2001), ainda que autoridade certificadora seja diversa do ICP-Brasil. 4. No caso, a notificação extrajudicial enviada ao devedor identifica a(s) parcela(s), o vencimento, de modo a conferir correlação entre os dados da notificação extrajudicial e do título que lastreia a presente ação de busca e apreensão, sendo apta à constituição do devedor em mora. 5. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 369 e 489, §1o, incisos I e IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional, por falta de fundamentação adequada; b) artigo 54, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que a impossibilidade de visualizar de forma clara o documento inviabiliza o efeito exercício do direito do consumidor que já é extremamente vulnerável, principalmente quando nos referimos aos contratos de adesão como é o caso dos autos; c) artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, suscitando ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório; d) artigo 104, inciso III, do Código Civil, porquanto não restou demonstrada a manifestação de vontade de forma válida. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer que todas as intimações e publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada LETÍCIA BIANCA SOUSA DO NASCIMENTO, OAB/DF 74.238. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Do mesmo modo, o recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 369 e 489, §1o, incisos I e IV, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à suposta contrariedade aos artigos 54, §3o, do Código de Defesa do Consumidor; e 104, inciso III, do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, com lastro no conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que: O réu apelante reconhece em seu apelo ter firmado contrato de alienação fiduciária com o autor apelado, nada obstante alegue que a assinatura constante do contrato de confissão de dívida não é legível. Na hipótese, verifica-se que o instrumento particular de confissão de dívida (ID 69697845) possui todos os dados indispensáveis à correta identificação do signatário confitente, tais como, nome completo, endereço especificador do dispositivo utilizado para assinatura, data e hora da subscrição, dentre outros. Logo, inexiste razão para não admitir a assinatura eletrônica nela aposta (art. 4o, III, Lei 14.063/2020 e art. 10, § 2o, MP 2.200-2/2001), ainda que a autoridade certificadora seja diversa do ICP-Brasil. No caso dos autos, foram preenchidos os requisitos normativos para efetivação da assinatura eletrônica, de maneira que não há elementos aptos a apontar a invalidade da assinatura eletrônica constante no instrumento contratual de confissão de dívida celebrado entre as partes. ... Dessarte, o instrumento particular de confissão de dívida mostra-se apto a comprovar a relação jurídica entre as partes litigantes, além de demonstrar a existência do débito, porquanto observou os requisitos legais de existência e validade do negócio jurídico, conforme reza o art. 104 do Código Civil, “in verbis”: .... Destarte, não se exige forma especial no documento particular em que o devedor confessa dívida, desde que haja aposição de sua assinatura no instrumento, mesmo na forma eletrônica, que denota seu consentimento. É incontroverso nos autos que a instituição financeira apelada comprovou formalmente a realização de contrato de confissão de dívida. Cumpre asseverar que o apelante, além de reconhecer ter celebrado o contrato de alienação fiduciária com o apelado, figura nos autos informação do Detran/DF sobre o veículo, o agente financeiro e o cliente (ID 69697847). ... Concretamente, ainda que tenha sido utilizada uma assinatura eletrônica não certificada pela ICP-Brasil, mas por certificação privada, não se divisa, à primeira vista, qualquer eiva no negócio jurídico firmado pelas partes, na medida em que é possível verificar a existência de informações necessárias para garantir a identificação inequívoca do signatário, nos termos do § 2o do artigo 10 da Medida Provisória no 2.200-2/2001. Diante deste quadro, conclui-se, portanto, pela validade da assinatura eletrônica em debate. (ID 71283158). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Determino que todas as intimações e publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada LETÍCIA BIANCA SOUSA DO NASCIMENTO, OAB/DF 74.238. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023